Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. TESTEMUNHA OCULAR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. PEDIDO EXPRESSO. QUANTUM REDUZIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se fala em absolvição, na existência de testemunho ocular a respeito da vítima lesionada, sobretudo se a versão do acusado não é crível, ainda que a vítima passe a negar, apenas em Juízo, parte do que havia dito a respeito das lesões cometidas pelo acusado, já que as provas dão conta de que o réu realmente atingiu a integridade física da ofendida.
2. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso. Dosimetria reajustada.
3. Sobre o tema da indenização propriamente dita, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.
4. O quantum mínimo no valor de R$300,00 (trezentos reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por melhor se adequar ao que é razoável e proporcional. Valor reduzido de ofício.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redimensionar a pena e para reduzir a indenização mínima a título de danos morais.